Tribunal: TJPA
Processo: 0805139-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805139-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DARLEI SANTOS PINHEIRO

AGRAVADO: WANJA LEITE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– N.
º 0805411-63.2019.8.14.0000 E N.º 0805139-69.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/P
A.

EMBARGANTE:

DARLEI SANTOS PINHEIRO
.

ADVOGADO:
ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO – OAB/PA N. 4.906.

EMBARGADA:
WANJA LEITE COLARES.

ADVOGADA:
MARIA CÉLIA NENA SALES PINHEIRO
– OAB/PA N.
8.311
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. (I) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPROVAÇÕES DOS RENDIMENTOS. DECISÃO DOS AUTOS PAUTADA EM DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO PRÓPRIO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE DO C. STJ (II) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB O SIGILO CONSTITUCIONAL QUE LHE É PRÓPRIO. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DESTES EXTRATOS, ANTES AFASTADOS, PARA SUBSIDIAR A EXISTÊNCIA DE CONTA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (III) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ (IV) DO ERRO MATERIAL. DECISÃO EMBARGADA QUE ADUZIU QUE O EMBARGANTE POSSUI COMO ÚNICA FONTE PAGADORA A PETROBRÁS. RECORRENTE QUE AFIRMOU DESDE A INICIAL QUE POSSUI COMO FONTE DE RENDA A PETROBRÁS E BENEFÍCIO INSS. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO, MAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, e corrigir o erro material constatado, nos termos do voto acima explicitado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– N.
º 0805411-63.2019.8.14.0000 E N.º 0805139-69.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/P
A.

EMBARGANTE:

DARLEI SANTOS PINHEIRO
.

ADVOGADO:
ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO – OAB/PA N. 4.906.

EMBARGADA:
WANJA LEITE COLARES.

ADVOGADA:
MARIA CÉLIA NENA SALES PINHEIRO
– OAB/PA N.
8.311
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO
protocolizados perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
DARLEI SANTOS PINHEIRO
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
movida em desfavor de
WANJA LEITE COLARES
, em face do
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1º TURMA DE DIREITO PRIVADO
, que
ao julgar em conjunto os AI – N.º 0805411-63.2019.8.14.0000 e AI – N.º 0805139-69.2019.8.14.0000
foi proferida decisão nos seguintes termos:

a)

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WANJA LEITE COLARES
, pelo que mantenho a decisão de fls. ID 2078353 – pág. 03 e determino que seja
restabelecido à Recorrente os alimentos no importe de 50% (cinquenta por cento) de todos os vencimentos líquidos, abonos e vantagens do Agravado, nos exatos termos em que foi acordado entre os litigantes na escritura pública de fls. ID 9473810 – pág. 01/03 (autos da origem).

b)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
DARLEI SANTOS PINHEIRO,
pelo que mantenho a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos a ele pelo juízo de 1º grau.

c)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DARLEI SANTOS PINHEIRO.

Por fim, embora fosse prescindível ressaltar, destaco que o entendimento firmado alhures não vincula o juízo
a quo
para fins de prolação de nova decisão / sentença, ao final do processo e após devida instrução.

Em suas
razões
o
embargante
alega inicialmente uma omissão no julgado quanto a comprovação dos rendimentos do recorrente; após sustenta uma contradição da análise dos extratos bancários apresentados sob o sigilo constitucional que lhe é próprio; aponta também uma suposta contradição, quando do indeferimento da Justiça Gratuita; e por fim, aduz a existência de erro material, tendo em vista que a decisão embargada ressaltou que o embargante possuía uma única fonte pagadora, sendo que a recorrente teria informado desde a inicial que sua fonte de renda provinha da Petrobrás e do INSS.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID Num. 2996145 – Pág. 1-5
, tendo a embargada aduzida estar ausente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos, sendo incabível a utilização deste recurso, motivo pelo qual requer a aplicação de multa.

Quanto ao mérito, aduz que os embargos devem ser rejeitados, ante a reconhecida inexistência de redução da capacidade financeira do embargante, devendo, por isso, ser mantido intacto o acordo de alimentos estabelecido no divórcio extraconjugal.

Após, consta petição do ora embargante aduzindo alteração na situação financeira do mesmo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no
Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. (I) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPROVAÇÕES DOS RENDIMENTOS. DECISÃO DOS AUTOS PAUTADA EM DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO PRÓPRIO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE DO C. STJ (II) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB O SIGILO CONSTITUCIONAL QUE LHE É PRÓPRIO. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DESTES EXTRATOS, ANTES AFASTADOS, PARA SUBSIDIAR A EXISTÊNCIA DE CONTA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (III) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ (IV) DO ERRO MATERIAL. DECISÃO EMBARGADA QUE ADUZIU QUE O EMBARGANTE POSSUI COMO ÚNICA FONTE PAGADORA A PETROBRÁS. RECORRENTE QUE AFIRMOU DESDE A INICIAL QUE POSSUI COMO FONTE DE RENDA A PETROBRÁS E BENEFÍCIO INSS. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO, MAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, em ambos os recursos, passando a analisá-los conjuntamente, tendo em vista que foi prolatado uma única decisão para os Agravos de Instrumento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, tendo em vista que o embargante aponta para a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, passo a análise individual de cada uma das alegações do recorrente.

I.

DA OMISSÃO

DO JULGADO, QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RECORRENTE:

Pois bem, o embargante sustenta uma suposta omissão da análise dos comprovantes de rendimentos apresentados pelo recorrente, sob a alegação de que a decisão vergastada pautou-se na decisão monocrática que afirmou que houve a “
comprovação de rendimentos do Autor somente até o mês de março/2019”
.

Entretanto, sustenta que houve a apresentação dos comprovantes de rendimento dos demais períodos, estando presente, portanto, a omissão no julgado.

Ocorre que, da simples leitura da decisão vergastada, pode-se observar a inexistência da omissão no julgado, estando bem delineada a controvérsia existente na lide, bem como a linha de fundamentação esposada por este julgador, que no tocante a apresentação dos comprovantes de rendimento do recorrente, consignou que:

Por sua vez, o Recorrido, somente por ocasião da interposição de agravo interno em 16/08/2019, nos autos (nº 0805139-69.2019.8.14.0000) conexo ao presente recurso, resolveu trazer ao conhecimento deste Relator os extratos bancários de sua conta-corrente no Banco do Brasil, contudo, foi enfático ao pleitear a manutenção do sigilo das informações para que ficasse disponível à visualização somente a ele e a este Relator.

Isto posto, considerando o pleito do Agravado, bem como de que tal fato obsta o exercício do direito a ampla defesa e contraditório pela Recorrente, saliento que deixarei de considerar as conclusões fáticas que tais documentos permitem inferir, sendo este entendimento também justificado pela própria violação do sigilo que ocorreria no caso da utilização dos extratos como fundamento do presente decisium, ante o acolhimento, por ora, do pleito de sigilo.

Contudo, ressalto que há informações nos autos fornecidas pelo Agravado as quais não constaram como objeto do pleito de sigilo, tais sejam a de que, diferentemente do que fora alegado na exordial (quando o Autor alegou que a sua única fonte de renda seria a oriunda da fonte pagadora Petrobrás Petróleo Brasileiro), o Autor possui mais duas outras fontes de renda (equivalentes a R$-3.400,00 mensais), bem como auferiu – e não se sabe a periodicidade ou se ainda perdura atualmente - rendimentos na qualidade de organizador de evento de celebração dos “40 Anos da Turma EFOMM CIABA 1978” (fls. ID 2097535 – pág. 16 – autos conexo).

Desta forma, não se verifica nenhuma omissão no julgado, mas sim, uma análise delimitada nos documentos apresentados pelo embargante, que requereu o sigilo dos dados apresentados, e que levou a fundamentação ao norte esposada.

Quanto a alegação do embargante de que “
não houve qualquer afirmação de que a sua atuação na qualidade de organizador

do evento de celebração dos ‘40 anos da Turma EFIMM CIABA 1978’ tenha se tratado de labor exercido pelo Embargante mediante remuneração. Importante, reiterar que se tratou tão somente de uma organização informal de um evento de confraternização com seus colegas à época, em que apenas cedeu sua conta para depósito dos valores referentes ao pagamento dos serviços contratados pela Turma”
, tal alegação não importa na ocorrência de omissão, mas sim em uma rediscussão da matéria, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

Neste sentido, destaco precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada
.

2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 177.015/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 20/08/2021)

Desta forma, entendo inexistir as omissões alegadas.

II.

DA SUPOSTA CONTRADIÇÃO, ANTE A APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB O SIGILO CONSTITUCIONAL E A UTILIZAÇÃO DESTES MESMOS EXTRATOS, PARA SUBSIDIAR A EXISTÊNCIA DE CONTA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Pois bem, no tocante a esta alegação, pautado na mesma fundamentação do item anterior,
na esteira do precedente do C. STJ
, entendo que o embargante busca somente rediscutir a presente matéria.

Isto porque, da leitura do
decisum
embargado, ao contrário do sustentado pelo embargante, depreende-se que não foram utilizados os extratos bancários que estavam sob o sigilo constitucional, conforme se pode constatar na transcrição da decisão realizada a seguir:

Ademais, saliento que este Relator proferiu decisão às fls. ID 1969066 – pág. 01, a qual também fora juntada nos autos (nº 0805139-69.2019.8.14.0000) conexo ao presente recurso, sendo determinado que o Autor comprovasse sua hipossuficiência financeira, devendo, para tanto, trazer os extratos bancários de suas contas correntes. Entretanto, verifica-se que o Recorrido trouxe somente os extratos de sua conta corrente perante o Banco do Brasil (identificada nos contracheques trazidos pelo Agravado quando da proposição da petição inicial),
porém, há nos autos elementos que permitem inferir que ele também é correntista da Caixa Econômica Federal – CEF, e sobre esta conta não foram trazidos os respectivos extratos
.

Desta forma, o que se observa é que foram utilizados outros elementos que permitiram inferir que o embargante também era correntista da Caixa Econômica Federal – CEF, não sendo utilizados os extratos bancários sob o sigilo constitucional para se chegar a esta conclusão.

III.

DA CONTRADIÇÃO QUANTO A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

No tocante a este tópico, o embargante sustenta que o Recorrente fora compelido a recolher o preparo relativo ao agravo de instrumento nº 0805139-69.2019.814.0000 e do agravo interno, caso contrário não teria acesso ao judiciário, haja vista que o Relator por ocasião da análise do agravo interno (Decisão ID 2228280) negou o efeito suspensivo pleiteado e determinou o recolhimento, de modo que não restou outra saída senão se sacrificar para não ter o seu recurso deserto.

Entretanto, no caso em análise,
não se observa nenhuma contradição no julgado
, tendo em vista que, após o proferimento das decisões mencionadas em alhures, houve o recolhimento das custas recursais, fator este que demonstra que o embargante tinha condições financeiras de arcar com as mesmas.

Destaco que este posicionamento está ancorado em precedente do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. ART. 511, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os beneficiários da justiça gratuita, ao interporem recurso especial, são dispensados do recolhimento do porte de remessa e retorno. Precedentes.

2.
Não obstante a extensão desse benefício fiscal, impõe-se reconhecer que o pagamento de uma das despesas do preparo afasta a presunção relativa de hipossuficiência e constitui renúncia à isenção, sobretudo considerando serem vedados comportamentos contraditórios em nosso ordenamento jurídico
.

3. Se a parte recorrente renuncia à gratuidade de justiça e efetua o pagamento de pelo menos uma das despesas do preparo, não é possível decretar imediatamente a deserção.

4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em assentada realizada em 29/5/2014, no julgamento do REsp 844.440/MS, afastou a pena de deserção recursal para, antes de se decretar esta, permitir a intimação do recorrente para fins de recolhimento da importância devida

5. Não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 511, caput, do CPC, o que atrai a pena de deserção quando, mesmo após o aludido ato de ciência, o recurso especial não é devidamente preparado.

6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.413/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

IV.

DO ERRO DE FATO:

Por derradeiro, o embargante suscita um Erro de Fato na decisão embargada, no seguinte trecho: “
[...] diferentemente do que fora alegado na exordial (quando
o Autor alegou que a sua única fonte de renda seria a oriunda da fonte

pagadora Petrobrás Petróleo Brasileiro
), o Autor possui mais duas outras fontes de renda (equivalentes a R$-3.400,00 mensais)”

Desta forma, o embargante aduz que a afirmação de que possui como única fonte pagadora, a Petrobrás, foi inaugurada por ocasião do acórdão guerreado, isto porque desde a exordial de primeiro grau o Embargante sempre afirmou possuir fonte de renda a PETROBRAS
e Benefício-INSS (renda mensal)
, cujo valor líquido deste último é de R$1.918,00 (hum mil, novecentos e dezoito reais).

Ressalta também, que foram juntados os contracheques expedidos por este último no período de março de 2017 a julho de 2019, motivo pelo qual o erro material apontado deve ser corrigido.

Pois bem, quanto a este tópico, destaco que às
fls. ID Num. 2426416 – Pág. 3
do
decisum
vergastado, ficou consignado que: “
Contudo, ressalto que há informações nos autos fornecidas pelo Agravado as quais não constaram como objeto do pleito de sigilo, tais sejam a de que,
diferentemente do que fora alegado na exordial (quando o Autor alegou que a sua única fonte de renda seria a oriunda da fonte pagadora Petrobrás Petróleo Brasileiro)
, o Autor possui mais duas outras fontes de renda (equivalentes a R$-3.400,00 mensais), bem como auferiu – e não se sabe a periodicidade ou se ainda perdura atualmente - rendimentos na qualidade de organizador de evento de celebração dos “40 Anos da Turma EFOMM CIABA 1978” (fls. ID 2097535 – pág. 16 – autos conexo)
”.

Ocorre que, ao analisar a inicial do Agravo de Instrumento n. 0805139-69.2019.8.14.0000, constata-se às
fls. ID Num. 1872292 – Pág. 04
, que o agravante/embargante aduz a existência de um acordo com a agravada/embargada, onde foi estipulado que o recorrente pagaria prestação alimentícia nos seguintes termos: “
pensão esta fixada em cinquenta por cento
(50%) dos proventos líquidos de
aposentadoria legal (INSS)
e
complementar do Divorciando, paga pela Petros-Instituto de Previdência Complementar dos Funcionários da Petrobrás
ou por outro órgão que o venha substituir
”.

Portanto, de fato, constata-se a existência do Erro Material na decisão embargada, quando aponta que a única fonte de renda do embargante seria a oriunda da fonte pagadora Petrobrás Petróleo Brasileiro,
DEVENDO-SE ACRESCENTAR A APOSENTADORIA LEGAL (INSS)
.

Entretanto, destaco que mesmo com o erro material corrigido, tal fato não tem o condão de alterar a conclusão do julgado embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

No tocante a petição do ora embargante, protocolizada após a interposição dos Embargos de Declaração,
aduzindo alteração na situação financeira do mesmo
, tal situação fática deverá ser analisada inicialmente pelo juízo
a quo
, conforme deixei consignado no final do acórdão vergastado, a saber:
“
Por fim, embora fosse prescindível ressaltar,
destaco que o entendimento firmado alhures não vincula o juízo a quo para fins de prolação de nova decisão / sentença, ao final do processo e após devida instrução
”
.

ASSIM,
considerando inexistir
omissão
e/ou
contradição
no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, corrigindo o erro material constatado, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021